Tribunal: TJBA
Processo: 8033930-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033930-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELETRODATA ENGENHARIA LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
IVO BARI FERREIRA, FABIO PERCEGONI DE ANDRADE, LORENA BRAGA FERREIRA

AGRAVADO: ELETRODATA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E REGULARIDADE NO CADIN. CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresas do Grupo Eletrodata e produtores rurais contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de dispensa genérica de apresentação de certidões negativas de débitos tributários e de regularidade no CADIN para fins de manutenção de atividades empresariais e contratações com o Poder Público. O processamento da recuperação judicial havia sido regularmente deferido, mas o juízo de origem entendeu que tais exigências são matérias sujeitas ao crivo da Administração Pública em cada certame licitatório, não podendo ser afastadas por decisão judicial em bloco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 52, II, da Lei 11.101/2005 determina a dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos tributários para empresas em recuperação judicial, inclusive para fins de contratação com o Poder Público e participação em licitações, considerando que cerca de 95% do faturamento das agravantes advém de contratos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 52, II, da Lei 11.101/2005 prevê expressamente a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, sendo que a interpretação sistemática do dispositivo visa viabilizar a manutenção da empresa recuperanda em funcionamento, permitindo-lhe acesso às atividades essenciais à sua sustentabilidade, inclusive contratações com o Poder Público.

4. A Lei n.º 14.112/2020, que reformou profundamente a Lei de Recuperação de Empresas, buscou conferir efetividade à recuperação judicial, impedindo que exigências administrativas que desconsideram a excepcionalidade da situação econômica das empresas inviabilizem o próprio propósito da recuperação.

5. Verificou-se a probabilidade do direito invocado, com previsão legal expressa, e perigo de dano grave, pois a ausência de medida judicial clara já resultou na inabilitação das agravantes em certames públicos e ameaça comprometer 3.500 postos de trabalho e o atendimento aos próprios contratos públicos já firmados.

6. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a desnecessidade de apresentação de certidão negativa de débito tributário para empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade, seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público, abrangendo participação em procedimentos licitatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento provido, ratificando os termos da decisão de id. 84436519, para determinar que os Agravantes estão dispensados da apresentação de certidões negativas de débitos tributários, inclusive perante o CADIN, para fins de exercício de suas atividades empresariais, inclusive para contratação com o Poder Público, participação em licitações, manutenção e renovação de contratos administrativos, nos termos do art. 52, II, da Lei n.º 11.101/2005, ressalvada as demais exigências inerentes a cada habilitação.

Tese de julgamento
:

1. O art. 52, II, da Lei 11.101/2005 determina a dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos tributários para empresas em recuperação judicial no exercício de suas atividades empresariais, inclusive para contratação com o Poder Público e participação em licitações.

2. A preservação da empresa em recuperação judicial justifica a relativização da exigência de regularidade fiscal para fins de contratação pública, desde que observadas as demais exigências inerentes a cada habilitação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 47, 48, 51, 52, II, 57 e 69; CF/1988, art. 195, § 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; CTN, arts. 155-A, §§ 3º e 4º, e 191-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.955.325/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, AREsp 978.453/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06.10.2020; STJ, REsp 1.187.404/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.06.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033930-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA e outros (8)
e como agravada
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.